Tribunal: TJDFT
Processo: 0752773-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, além de Recurso Adesivo apresentado pelos autores. A improcedência quanto ao pleito de lucros cessantes restou fundamentada no fato de que os autores deixaram de apresentar provas documentais aptas a demonstrarem a perda de receitas, além do valor que é cobrado para diárias de imóvel similar ao que adquiriram, na forma estabelecida no art. 373 do CPC. Quanto aos danos morais, entendeu o juízo de origem que o atraso significativo na entrega do imóvel adquirido extrapolou o mero aborrecimento, o que o fez fixar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Recursos recebidos apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recursos inominados tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo regular.
4. Do recurso adesivo apresentado pelos autores. Não há previsão legal de seu cabimento na Lei no 9.099/95. Conforme dispõe o Enunciado 88 do FONAJE “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Ademais, o recurso adesivo é incompatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
5. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente COMPARTILHA CLUB LTDA não prospera, tendo em vista que firmou contrato acessório ao compromisso de compra e venda em discussão, participando da cadeia de fornecimento do produto e auferindo renda com a negociação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Na origem, narram os autores, ora recorridos, que firmaram contrato com as requeridas/recorrentes para aquisição de imóvel, pelo regime de multipropriedade, cujo prazo de entrega foi descumprido. Alegam que continuam pagando as parcelas do financiamento, mesmo sem poder usufruir do imóvel, e que tal situação causou transtornos e prejuízos. Requereram indenização por danos morais e lucros cessantes.
8. Considerando que a sentença recorrida julgou pela improcedência do pleito de lucros cessantes, sob fundamento de que os autores deixaram de apresentar provas documentais aptas a embasarem tal pleito, conforme determina o art. 373 do CPC, os recursos inominados interpostos pelas recorrentes SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e COMPARTILHA CLUB LTDA, basicamente insurgem-se quanto à indenização arbitrada a título de danos morais.
9. A análise da ausência de responsabilidade quanto ao prazo de entrega do imóvel, bem como da incidência de caso fortuito ou força maior, em relação ao período pandêmico, resta prejudicada, haja vista o não conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte autora/recorrida, onde reiterava a condenação das recorrentes pelos supostos lucros cessantes.
10. Os autores pleiteiam indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel. No entanto, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao entender que o mero inadimplemento contratual, sem a demonstração de circunstâncias extraordinárias, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais. Para que haja o reconhecimento de tal dano, é necessário que o atraso ou descumprimento contratual cause sofrimento ou abalo emocional que ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos, o que não foi demonstrado nos autos. Nesse sentido: Acórdão 1936792, 0716076-04.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
11. No caso concreto, os autores não comprovaram a ocorrência de danos morais que excedam o campo do inadimplemento contratual. Não há evidências de qualquer situação que tenha causado prejuízos de ordem emocional que justifiquem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto, indeferindo-se o pedido de danos morais.
12. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADESIVO ACOLHIDA. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
13. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
14. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.